Tribunal: TJSP
Processo: 2227688-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Ação cominatória visando ao custeio de tratamento cirúrgico – Descumprimento da obrigação – Multa cominatória – Discricionariedade da medida – Arbitramento realizado em valor excessivo – Redução proporcional – Exigibilidade condicionada à intimação prévia e pessoal – Acolhimento do pedido alternativo – Recurso provido.